Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de coação no curso do processo, fixada a pena em 1 ano, 7 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial aberto, mais 39 dias-multa, à menor razão, suspensa a execução da pena, pelo prazo de 2 anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega que a prova dos autos é insuficiente para a condenação. Subsidiariamente, anota que uma das vítimas não é parte no processo que deu causa ao fato delituoso e, por isso, em relação a ele, não há conduta típica. Refuta a valoração negativa dos antecedentes penais e a fração de aumento adotada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos das vítimas, na Delegacia e em Juízo, foram firmes quanto à ameaça praticada pelo acusado, à ocasião da reintegração da posse do bem em litígio em ação própria.
4. A hipótese retratada nos autos não é de coação, na forma definida no artigo 344, caput, do Código Penal, mas de ameaça, tal como tipificado no artigo 147, caput, de igual diploma legal, pois, para configuração do crime de coação, o acusado teria que ter agido com o fim específico de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, o que não ocorreu.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado.
6. A condenação por fato anterior ao delito sob julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal.
7. A tese de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, não procede, pois o legislador não estabeleceu critério matemático obrigatório para o incremento da pena-base. O Juízo singular adotou o critério de incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato para o delito, o qual é aceito pela jurisprudência consolidada sobre a matéria.
IV – DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 344 e 147; Código de Processo Penal, artigos 383 e 617.